Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerido em desfavor de DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR e DOGIVAL GALDINO LIMA NETO, sócios da DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, o cumprimento de sentença adjacente ao incidente foi extinto em razão da falência da devedora. Intimados, os contendedores se manifestaram acerca da eventual perda de objeto do recurso (ID 34332923 e 34332936). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto extinto o cumprimento de sentença na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 28 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006